Tribunal: STF
Processo: ARE 1542021
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Revisão de ato de concessão de pensão. Decadência administrativa. Princípios da segurança jurídica e confiança legítima. 



    I. Caso em exame 



    1. Ação ordinária de anulação de ato administrativo de revisão de pensão. O pedido foi julgado parcialmente procedente, reconhecendo-se a decadência do direito da Administração de revisar o ato impugnado. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas reformou a decisão, julgando improcedentes os pedidos, considerado o enunciado nº 473 da Súmula do STF.



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu decadência administrativa para revisão do ato de concessão de pensão da impetrante e (ii) verificar se a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima impede a anulação do ato concessivo de aposentadoria da impetrante. 



    III. Razões de decidir 



    3. No caso, o ato concessivo da pensão foi perfectibilizado no mês de junho/2011, e a respectiva alteração ocorreu somente em novembro/2017, em flagrante situação de inobservância ao prazo legal para o agir fiscalizatório e de controle do Estado.



    4. Ultrapassado o prazo legal previsto para o agir da Administração, a revisão do ato de concessão da pensão vulnera os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, conforme jurisprudência do STF, uma vez que não está configurada situação de inconstitucionalidade, mas erro no cálculo do valor relativo ao benefício de pensão. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo provido, com provimento, desde logo, do recurso extraordinário.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RECONHECENDO A CONFIGURAÇÃO DA DECADÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO INSTITUTO DA PARIDADE NA PENSÃO POR MORTE DA AUTORA, BEM COMO PARA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS APURADAS A PARTIR DE ABRIL/2020. RECURSO DA ALAGOAS PREVIDÊNCIA. SEGURADO MILITAR FALECIDO EM 2007, APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ART. 3º DA EC N.º 47/2005. EFEITOS FINANCEIROS DA PENSÃO POR MORTE CALCULADOS COM A INCIDÊNCIA DA PARIDADE. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA APÓS 09 (NOVE) ANOS. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA AFASTADA NAS SITUAÇÕES ENVOLVENDO FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAR O ATO EMITIDO EM DESRESPEITO À PRÓPRIA ORDEM CONSTITUCIONAL PELO SIMPLES DECURSO DO TEMPO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ALEGAÇÃO DA PARTE APELADA, EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, DE QUE HOUVE SUPERAÇÃO DA DISCUSSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DA PARIDADE, COM A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL N.º 8.671/2022. DIPLOMA NORMATIVO QUE, DISPONDO SOBRE O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO DE ALAGOAS – SPSM/AL, TERIA ESTABELECIDO, EM SEUS ARTS. 9º AO 11, QUE A PENSÃO MILITAR CORRESPONDE AO VALOR DA REMUNERAÇÃO DO MILITAR DA ATIVA DO POSTO OU GRADUAÇÃO QUE LHE DEU ORIGEM. VIGÊNCIA DO MENCIONADO DIPLOMA LEGAL SOMENTE A PARTIR DE JUNHO DE 2022. PERÍODO ANTERIOR REGIDO PELAS MESMAS REGRAS APLICÁVEIS AOS SERVIDORES CIVIS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (e-doc. 79).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violado o art. 37 da Constituição da República e alega contrariedade ao enunciado nº 473 da Súmula do STF.



    2.1. Narra que a concessão da pensão por morte ocorreu em junho/2008 e, em fevereiro/2020, a Administração procedeu à alteração, retirando a paridade, quando já ultrapassado o prazo decadencial para tanto.



    2.2. No mais, sustenta o direito à paridade, porquanto o instituidor do benefício “ingressou no serviço público antes da EC 20, isto é, antes de 16/12/1998, e atendeu os requisitos da EC 47/2005, norma especial de transição, que assegura paridade e integralidade na inativação e para a pensão”. 



    2.3. Por fim, assevera que a matéria está superada no âmbito do Estado de Alagoas, tendo em vista que na Lei estadual nº 8.671, de 2022, reconheceu-se que o “benefício da pensão militar é igual ao valor da remuneração do militar da ativa e da inativa“.



    2.4. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja restabelecida a sentença (e-doc. 86).



    É o relatório.



    Decido



    3. Eis os fundamentos lançados pelo Colegiado de origem para afastar a decadência reconhecida em 1º Grau:



    “A sentença apelada concluiu pela configuração da decadência no tocante à revisão do ato de concessão da pensão por morte, impedindo o exercício da autotutela administrativa, ante o transcurso de prazo superior a cinco anos. 



    A esse respeito, cumpre esclarecer que a Administração Pública possui o poder-dever de autotutela, realizada mediante a revisão dos seus próprios atos, para anulá-los quando eivados de ilegalidade, e revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, conforme Súmulas nº 346 e nº 473, ambas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, abaixo transcritas: 



    Súmula nº 346: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. 



    Súmula nº 473: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.



    (...)



    Sabe-se que, de acordo com o art. 54 da Lei Estadual n.º 6.161/2000, o poder de autotutela possui limitação temporal, ante a necessidade de respeito aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé. Veja-se: 



    Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.



    Não obstante, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem o posicionamento consolidado no sentido de que as situações consideradas manifestamente inconstitucionais não se estabilizam pela fluência do tempo, conforme se depreende da ementa a seguir:



    Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.x (STF - RE 817338, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-190 DIVULG 30-07-2020 PUBLIC 31-07-2020) (sem grifos no original)



    (...)



    Ao afastar a decadência nessas hipóteses excepcionais, pretende-se, em verdade, evitar que uma situação jurídica se consolide em desrespeito à própria ordem constitucional, não podendo, desse modo, estabilizar-se pelo simples decurso do tempo. 



    In casu, a Administração constatou que o cálculo da pensão por morte da recorrente foi efetivado tomando como base, equivocadamente, a paridade com os demais militares ativos, em ofensa às normas constitucionais vigentes no momento da concessão da pensão por morte, oportunizando à pensionista o contraditório e a ampla defesa, em observância ao devido processo legal, ocasião em que a ora recorrida apresentou defesa administrativa. 



    Logo, não se verifica ilegalidade no ato impugnado, visto que, padecendo a situação da apelada de inconstitucionalidade (aplicação indevida do instituto da paridade, extinto pela EC n.º 41/2003), a sua manutenção acarretaria enriquecimento sem causa.” (e-doc. 79; grifos acrescidos).



    4. Há dois aspectos essenciais a ressaltar. O primeiro deles é que o marido da autora faleceu em 13/08/2007. A pensão por morte foi concedida em seu favor em junho/2011. O segundo ponto digno de nota é que apenas em novembro/2017 foi realizada análise nos Autos Administrativos nº 1700-11352/2007, ocasião em que identificado pagamento a maior pela Administração, a partir de critério de paridade, ao qual, alegadamente, o instituidor não teria direito. 



    5. A revisão, pela Administração, do ato de concessão de aposentadoria de servidores públicos foi enfrentada inúmeras vezes por esta Corte, merecendo citação, pela adequação dos fundamentos, trecho do voto proferido no MS nº 34.735-AgR/DF (j. 13/04/2023, p. 1º/06/2023), de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, oportunidade em que Sua Excelência assim destacou:



    “(...) Ademais, é imperioso assinalar o julgamento do RE 636.553, Plenário, DJe de 26.05.2020, Tema 445 da repercussão geral, em que se discutiu a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria. Nesse julgamento, o Relator Ministro Gilmar Mendes ressaltou a preocupação “com a alteração de situações já aparentemente consolidadas pelo tempo, à luz dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, bem como da estabilização das relações jurídicas, seja em favor da Administração ou em favor do administrado”. Concluiu o Relator, na oportunidade, pela necessidade de superação da premissa de que os atos administrativos poderiam ser revogados a qualquer tempo, porquanto "a segurança jurídica, como subprincípio do Estado de Direito, assume valor ímpar no sistema jurídico, cabendo-lhe papel diferenciado na realização da própria ideia de justiça material". 



    Dito isso, urge reconhecer que os princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da proteção à confiança e da necessidade de estabilização das relações sociais autorizam o reconhecimento de que a Administração Pública não pode se furtar de observar um prazo razoável para a revisão de atos administrativos. (...)”



    6. Na ementa desse julgado, tem-se a seguinte redação: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. NEGATIVA DE REGISTRO. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME A ANISTIADOS. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. NECESSIDADE DA ESTABILIZAÇÃO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. DA NÃO FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A autoridade apontada como coatora decidiu pela revisão de ofício do ato de concessão de aposentadoria do impetrante, cancelando o respectivo registro, em virtude da tranposição de regime celetista para estatutário. Em razão desse ato, houve a perda de direitos à percepção de benefício previdenciário e parcelas remuneratórias a que mensalmente faz jus, sem a devida comprovação da existência de hipóteses que ressalvem a incidência da decadência administrativa nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99 e sem que se pudesse afirmar, sem sombra de dúvidas, tratar-se de situação flagrantemente inconstitucional. 2. A instabilidade de entendimentos e o longo decurso do tempo para que a Administração tomasse providências concretas configuram circunstâncias excepcionais, que justificam a incidência dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança na espécie, para garantir ao impetrante a permanência no regime estatutário. 3. Os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, vêm sendo utilizados para proteger a expectativa criada nos servidores já aposentados ou que reuniram os requisitos para a aposentadoria, a despeito da existência de irregularidade no ato de transposição de regime. Precedentes. 4. O caso em tela não se enquadra nas hipóteses de flagrante inconstitucionalidade, a excepcionar, nos termos da jurisprudência desta Casa, o transcurso do prazo decadencial. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (MS nº 34.735-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 1º/06/2023).



    7. No caso, como acima relatado, o ato concessivo da pensão foi perfectibilizado no mês de junho/2011, e a respectiva alteração ocorreu somente em novembro/2017, em flagrante situação de inobservância ao prazo legal para o agir fiscalizatório e de controle do Estado. Anote-se que a revisão se deu por meio de análise administrativa, sem que tenha sido comprovada a má-fé da beneficiária, mas tão somente erro da própria Administração.



    8. Assim, inviável a incidência do decidido pelo STF no RE nº 817.338/DF, que versa sobre concessão de anistia a militar, sem que tenha havido a demonstração de afastamento em razão de ato político, circunstância a caracterizar inconstitucionalidade do ato concessivo do benefício.



    9. No caso, unicamente com fundamento do enunciado nº 473 da Súmula do STF, o valor da pensão que já vinha sendo paga à autora foi reduzido, a partir da constatação de erro no proceder da Administração. 



    10. O caso revela, em verdade, um proceder errático dos órgãos administrativos aos quais o servidor falecido estava vinculado, tendo em vista o eventual erro da Administração ao conceder o benefício e o transcurso do prazo legalmente previsto para que o ato de concessão da pensão fosse revisto, sem que possa se cogitar da respectiva inconstitucionalidade.



    11. A circunstância atrai a incidência da decadência do direito de revisão do benefício, como bem assentado pelo Juízo de 1º Grau.



    12. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e julgo, desde logo, o recurso extraordinário, dele conhecendo e dando-lhe provimento para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença (e-doc. 42).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator